Tribunal: TJSP
Processo: 1000464-55.2018.8.26.0655
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A decisão colegiada deu parcial provimento ao apelo somente para o fim de conceder a justiça gratuita aos embargantes. Omissão. Contradição. Inocorrência. Prescrição intercorrente não verificada. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargantes que não apontaram qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A decisão colegiada deu parcial provimento ao apelo somente para o fim de conceder a justiça gratuita aos embargantes. Omissão. Contradição. Inocorrência. Prescrição intercorrente não verificada. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargantes que não apontaram qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos rejeitados.